Tribunal: TJBA
Processo: 8008167-17.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008167-17.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: WEBFOCO TELECOMUNICACOES LTDA

Advogado(s)
:
LEONARDO SANTOS DE SOUZA, RAPHAEL LUIZ GUIMARAES MATOS SOBRINHO

APELADO: AGORA SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO S A

Advogado(s)
:
RUBENS DECOUSSAU TILKIAN

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA PROVISÓRIA CAUTELAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO DE TÍTULO. QUITAÇÃO DO DÉBITO. RESPONSABILIDADE PELO CANCELAMENTO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por WEBFOCO TELECOMUNICAÇÕES LTDA – EPP contra sentença proferida nos autos da ação de tutela provisória cautelar de sustação de protesto cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face de AGORA SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO S/A. A autora alegou que, embora tenha quitado integralmente o débito, permaneceu com seu nome protestado por ausência de carta de anuência da ré, o que teria causado prejuízos à sua imagem empresarial. Pleiteou indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. A sentença julgou improcedentes os pedidos, revogando a gratuidade da justiça anteriormente concedida e condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios. Inconformada, a autora recorreu, reiterando os pedidos de gratuidade de justiça e de reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a responsabilidade da ré pela não emissão da carta de anuência e manutenção do protesto após a quitação da dívida; e (ii) determinar se há configuração de dano moral indenizável à pessoa jurídica autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade pela sustação ou cancelamento do protesto cabe, em regra, ao devedor, conforme disposição expressa da Lei nº 9.492/1997 e a tese firmada no Tema Repetitivo 725 do STJ.

Não há nos autos qualquer cláusula contratual que imponha à ré a obrigação de emitir carta de anuência ou diligenciar pessoalmente pela baixa do protesto junto ao tabelionato.

A ré demonstrou que, no mesmo dia da quitação (13/01/2021), comunicou formalmente ao Banco do Brasil – cessionário do crédito – solicitando a emissão dos documentos necessários para o cancelamento do protesto, o que afasta a alegação de omissão ou desídia.

A certidão positiva apresentada é anterior à data da quitação, não havendo provas contemporâneas que demonstrem a persistência indevida do protesto por período irrazoável após o pagamento.

A parte autora não produziu prova do alegado abalo à sua honra objetiva ou prejuízo concreto em sua atividade empresarial, o que inviabiliza o reconhecimento do dano moral, nos termos da jurisprudência consolidada.

Incumbe à parte autora o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, do qual não se desincumbiu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade pela baixa de protesto regularmente lavrado, após a quitação do débito, é do próprio devedor, salvo estipulação contratual em sentido contrário.

A comunicação tempestiva do pagamento pelo credor ao banco cessionário afasta sua responsabilização por eventual demora no cancelamento do protesto.

A configuração de dano moral à pessoa jurídica exige prova do efetivo abalo à sua imagem ou atividade, o que não se presume e deve ser demonstrado de forma concreta nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, 85, §11; Lei nº 9.492/1997, art. 26.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 227 do STJ, REsp 1.355.988/SP (Tema Repetitivo 725); TJBA, Apelação Cível nº 0001351-69.2013.8.05.0088, Rel. Des. José Luiz Pessoa Cardoso, j. 10.02.2021; TJBA, Apelação Cível nº 0108081-79.2010.8.05.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 16.06.2020; TJRO, Apelação nº 0009050-39.2015.8.22.0001, Rel. Des. Kiyochi Mori, j. 08.06.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8008167-17.2021.8.05.0001
, em que figuram como
apelante WEBFOCO TELECOMUNICACOES LTDA e como apelada AGORA SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO S A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade,

em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo
,
nos termos do voto do relator.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente/Relator

02